Tribunal: TJDFT
Processo: 0712398-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712398-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: NETSLIM PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME D E S P A C H O Vistos e etc. Na decisão ID 16735747, esta Relatoria não conheceu do recurso tendo em vista que a parte apelante não observou a via adequada para o regular processamento do apelo, autuando de forma autônoma. No ID 16785216, a apelante requer a reconsideração da decisão ao argumento de que também protocolou tempestivamente o recuso nos autos originários. Requer a reconsideração da decisão para que o recurso seja conhecido. A fim de sanar eventuais dúvidas, esclareço que o não conhecimento se refere a este incidente no qual o apelo foi interposto equivocadamente de forma autônoma, o que não interfere no juízo de admissibilidade do recurso nos autos principais. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração. Publique-se. Após, arquivem-se este incidente, devendo o recurso de apelação tramitar apenas nos autos principais. Brasília, 16 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator